Tribunal: STF
Processo: RE 258511
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Agravo interno cujo objeto é decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela União, assim fundamentada: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS PRETÉRITOS. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI N° 8.981/95. 



    1. É legítima a limitação da dedução dos prejuízos fiscais, imposta pela Lei n° 8.981/94, em no máximo 30%, para efeito de determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro, no exercício financeiro de 1996, ano-base de 1995.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97 e 196, § 6º, ambos da CF/1988. Sustenta que: (i) o Tribunal de origem, ao entender pela inaplicabilidade do art. 58 da Lei nº 8.981/95, acabou por declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do ato normativo, sem respeito à cláusula de reserva de plenário; (ii) a “disposição do art. 58 da Lei 8.981/95 não institui nem modifica contribuição social, não tendo porque se exigir um período de noventa dias antes que a norma comece a produzir efeitos”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.



    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição.



    Ademais, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido da constitucionalidade da MP 812/1994, convertida na Lei 8.981/1985, ressaltando, no tocante às alterações referentes à Contribuição Social, a sujeição do ato normativo ao princípio da anterioridade nonagesimal. Confiram-se:



    Ementa: Imposto de Renda e Contribuição Social. Medida Provisória nº 812, de 31.12.94, convertida na Lei nº 8.981/85. Artigos 42 e 58. Princípios da anterioridade e da irretroatividade. - Medida provisória que foi publicada em 31.12.94, apesar de esse dia ser um sábado e o Diário Oficial ter sido posto à venda à noite. Não-ocorrência, portanto, de ofensa, quanto à alteração relativa ao imposto de renda, aos princípios da anterioridade e da irretroatividade. - O mesmo, porém, não sucede com a alteração relativa à contribuição social, por estar ela sujeita, no caso, ao princípio da anterioridade mitigada ou nonagesimal do artigo 195, § 6º, do C.P.C., o qual não foi observado. Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido. 



    (RE 250.521, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma)



    Ementa: Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro: compensação de prejuízos fiscais: limitação imposta pelos artigos 42 e 58 da Medida Provisória 812/94, convertida na L. 8.981/95: princípio da anterioridade. Publicada a Medida Provisória no Diário Oficial de 31.12.94, sábado, que circulou na mesma data, não ocorre, quanto à alteração relativa ao imposto de renda, violação do princípio da anterioridade; o mesmo não se dá, entretanto, no tocante à contribuição social sobre o lucro, sujeita à anterioridade nonagesimal (CF, art. 195, § 6º): precedentes. RE conhecido, em parte, e nela provido. 



    (RE 232.710, Red. p/o acórdão o Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    A parte agravante sustenta, em síntese, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido da constitucionalidade do art. 58 da Lei 8.981/95, bem como que houve violação à cláusula de reserva de plenário. 



    Assiste parcial razão à parte, de modo que torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso. 



    Quanto à alegada violação ao art. 97 da CF/1988, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. 



    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. De modo que não há que falar em ofensa ao art. 97 da CF/1988. 



      



    Quanto à questão de fundo, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a limitação de 30% (trinta por cento) da compensação das bases negativas da CSLL de que trata o art. 58 da Lei nº 8.891/1995 não fere o princípio da anterioridade nonagesimal previsto no artigo 195, § 6º, da CF/1988. Confiram-se:



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



     1. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



     2. Agravo Interno a que se nega provimento.



     (ARE 981.400 AgR Segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



     DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. BASE DE CÁLCULO: LIMITAÇÕES À DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. ARTIGO 58 DA LEI 8.981/1995: CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 5º, INC. II E XXXVI, 37, 148, 150, INC. III, ALÍNEA "B", 153, INC. III, E 195, INC. I E § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO 344.944. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do Recurso Extraordinário 344.944, Relator o Ministro Eros Grau, no qual se declarou a constitucionalidade do artigo 42 da Lei 8.981/1995, "o direito ao abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores é expressivo de benefício fiscal em favor do contribuinte. Instrumento de política tributária que pode ser revista pelo Estado. Ausência de direito adquirido". 2. Do mesmo modo, é constitucional o artigo 58 da Lei 8.981/1995, que limita as deduções de prejuízos fiscais na formação da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro. 3. Recurso extraordinário não provido.



     (RE 545.308, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia)



    Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de julgar improcedente o pedido. Inverto os ônus decorrentes da sucumbência. Julgo prejudicado o agravo. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator